Tribunal: TJPA
Processo: 0072572-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072572-35.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ANDREY COELHO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA. INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-
No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para que realizasse o pagamento das custas intermediárias, par
a expedição de
ofício eletrônico para o BACEN-JUD, para que efetue o bloqueio dos valores que se
encontram depositados em nome do executado,
não havendo atendimento da referida determinação, o que impulsionou a determinação de sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte
.
III-
Considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A
.
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
ANDREY COELHO DE ANDRADE
.

Versa a inicial que o requerido adquiriu junto à requerente, um veículo automotor, estando em mora do pagamento das parcelas, conforme descrição disposta nos autos.

Diante do exposto, requereu a busca e apreensão do referido bem, com a consequente entrega ao autor; e ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do suplicante.

Juntou documentos.

O magistrado deferiu a liminar.

Tendo em vista certidão de ID n
Num. 2286652
, onde foi declarada que não houve apreensão do bem, por não estar mais em poder do réu, conforme genitor deste e mais, que não houve sua citação, pois o mesmo não reside no local há mais de um ano.

Id num. 2286653
, o autor peticionou nos autos, requerendo a restrição do bem.

Petição do autor, requerendo o bloqueio do bem. (ID
Num. 2286653
)

Houve determinação, para recolhimento de custas (
expedição da

CONSULTA DO BACENJUD/RENAJUD/INFOJU
D)

O magistrado determinou manifestação do autor acerca da certidão do Oficial de Justiça, para informar novo endereço da parte requerida para que a citação seja devidamente efetivada e ainda, juntada aos autos do bloqueio realizado via Sistema RENAJUD, bem como considerando a mora do requerido, informe o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende
se valer conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Após informações sobre o veículo, o Juízo determinou a retirada da restrição do veículo realizada
via Sistema RENAJUD, deferiu o requerimento de conversão, além de outras determinações, conforme decisão de ID
Num. 2286659
.

Por ocasião da referida decisão, foi determinada que

o REQUERENTE recolhesse as custas intermediárias perante a UNAJ,

para

o cumprimento

da decisão

retro, ocasião em que este se manteve inerte.

O magistrado determinou a intimação pessoal da parte, para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, tendo após o prazo, o requerente vindo aos autos, para requerer a expedição de
ofício eletrônico para o BACEN-JUD, para que efetue o bloqueio dos valores que se encontram depositados em nome do executado.

O magistrado novamente determinou o recolhimento de custas intermediárias, para o pedido requerido, tendo a parte se mantido inerte, por essa ocasião sua intimação pessoal, para manifestação acerca do prosseguimento do feito, tendo a parte também se mantido silente.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § T do

Código de Processo Civil
.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO HONDA S/A
.
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que em momento algum houve inércia da parte autora, eis que
não mediu esforços para localizar o endereço do réu
.

Afirmou que possui interesse de agir, uma vez que o apelado permanece com o débito, além do que para a extinção por abandono de causa, há
necessidade de intimação pessoal, o que não ocorreu no presente caso.

Alega a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, parágrafo 1, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada.

Inicialmente, há de se afirmar que ao contrário do que afirma o apelante, a sentença objurgada nada tem a ver com falta de interesse de agir, mas sim com o fato de que, após determinação do juízo para recolhimento de custas intermediárias, o apelante se manteve
inerte, quando então houve determinação de sua intimação pessoal, para manifestação acerca do prosseguimento do feito, tendo a parte também se mantido silente.

Ora, aqui estamos diante de uma claro e notório abandono de causa
, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para que realizasse o pagamento das custas intermediárias, par
a expedição de
ofício eletrônico para o BACEN-JUD, para que efetue o bloqueio dos valores que se encontram depositados em nome do executado,
não havendo atendimento da referida determinação, o que impulsionou a determinação de sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.

Assim, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023